Tribunal: TJPA
Processo: 0009883-54.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009883-54.2019.8.14.0061

APELANTE: RODRIGO PINTO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

PROCURADOR: RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0009883-54.2019.8.14.0061.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: RODRIGO PINTO PEREIRA.

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO COMISSIONADO COM MAIOR VENCIMENTO. CARGO COMISSIONADO VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0009883-54.2019.8.14.0061.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: RODRIGO PINTO PEREIRA.

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RODRIGO PINTO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
RODRIGO PINTO PEREIRA
, que julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMprocedente o pedido inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança por cinco anos ante o deferimento da gratuidade processual.

Intimem-se, via diário de justiça, o(a) advogado(a) constituído nos autos e indicado no cabeçalho desta sentença. Intime-se pessoalmente e com vistas dos autos a parte demandada, tendo em vista tratar-se de ente público.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.”

O requerente RODRIGO PINTO PEREIRA interpôs recurso de apelação, aduzindo que é servidor público da Câmara Legislativa do Município de Tucuruí, sendo que na data de 01.01.2017 foi nomeado para exercer o cargo de Assessora Parlamentar II, com salário de R$ 1.680,00 e carga horária de 08 às 14 horas. Ocorre que o requerente foi surpreendido com a extinção do seu cargo de Assessor parlamentar II, no dia 30.06.2019, não havendo qualquer comunicado prévio, passando a exercer a função de Assessor Parlamentar nível I, quando passou a receber o valor mensal de R$ 1.260,00.

Informa que “
houve uma votação entre os Vereadores da Câmara municipal de Tucuruí, tendo os mesmos decidido pela mudança de cargos, em relação a alguns dos assessores e em relação a outros, tão somente a redução salarial, que varia de um percentual de 33% (trinta e três por cento) a 50% (cinquenta por cento), sendo tal decisão totalmente inconstitucional, posto que vai de encontro ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
”

Afirma que o Magistrado a quo deixou de observar a Súmula 372 do TST, e requereu a procedência do recurso de apelação, para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento das verbas indenizatórias, honorários e custas processuais.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 14991669.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar em observância à Recomendação nº. 34 do CNMP. ID 16259782.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0009883-54.2019.8.14.0061.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: RODRIGO PINTO PEREIRA.

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se o apelante contra decisão que julgou improcedente o pleito de reintegração salarial cumulado com danos materiais e morais.

Alega o apelante que houve redução de sua remuneração após votação dos vereadores da Câmara Municipal de Tucuruí, quando decidiram pela alteração do cargo e redução salarial.

Pois bem.

Em que pese as alegações do apelante, não juntou aos autos a ata de votação e a decisão mencionada, deixando assim de cumprir requisito descrito no art. 373, I do CPC.

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Verifica-se ainda que o apelante foi renomeado em fevereiro de 2019, através da Portaria nº. 150/2019, para o cargo de Assessora Parlamentar II, com salário de R$ 1.680,00 e em julho de 2019, mediante Portaria nº. 704/2019 o referido servidor foi novamente renomeado porém para o cargo de Assessora parlamentar I, cujo salário estipulado foi de R$ 1.260,06.

Portanto, observa-se que não houve apenas redução salarial, na realizada ocorreu uma mudança de cargo, o que justifica a alteração salarial.

Sabe-se que servidor público comissionado possui uma relação precária com a Administração Pública, não possuindo direito adquirido ao regime jurídico de compensação dos vencimentos.

A mudança de cargo comissionado não revela direito do servidor em permanecer com o salário mais alto dentro os cargos ocupados. Assim, havendo previsão legislativa quanto ao salário do cargo exercido pelo servidor, não há que se falar em ilegalidade.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE PIRAJUBA - SERVIDOR NÃO CONCURSADO - EXERCÍCIO DE QUATRO CARGOS EM COMISSÃO DISTINTOS E SEQUENCIAIS NO PERÍODO DE 2001 A 2004 - PARA CADA CARGO A LEI MUNICIPAL PREVIA UMA REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO COMISSIONADO COM MAIOR VENCIMENTO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. - A característica mais marcante do cargo de provimento em comissão é a precariedade do seu vínculo entre o servidor e a Administração. Isso significa que o servidor que o ocupa pode ser dispensado com um único gesto, sem fundamentação e sem maiores formalidades. A cláusula ad nutum permite que o vínculo existente entre as partes possa ser desfeito pelo arbítrio de uma delas. Assim, se o requerente exerceu quatro cargos em comissão distintos, no período de 2001 a 2004, cada vez que era exonerado de um e nomeado em outro, o vínculo anterior se encerrava e se iniciava um novo, com regras remuneratórias próprias e específicas previstas em Lei. - Se a remuneração recebida pelo autor em cada um dos cargos comissionados que ocupou teve correspondência precisa na Legislação Municipal de regência, não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Municipal. - O fato de a remuneração do cargo anterior ser maior do que a do posterior, não confere ao servidor o direito a percepção da melhor remuneração, sendo inaplicável o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. (TJ-MG - AC: 10172050010740001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 19/03/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2015)”

Assim, não merecem prosperar as alegações do apelante, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023